Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002900-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDSON FREITA NEVES - CPF: 951.271.431-00 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÕES ENTREGUES NO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

No caso em tela, o recorrente admite na inicial que as notificações foram recebidas por outra pessoa, em seu endereço, tendo em vista o AR juntado aos autos, pelo próprio, constar o mesmo endereço informado na inicial, e no sistema de informações do DETRAN.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002900-71.2016.8.11.0041
impetrado por
EDSON FREITAS NEVES
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando à suspensão do ato constante no processo n. 0463/2014/GMAPC/DETRAN/MT, que suspendeu o direito de dirigir do impetrante por 30 (trinta) dias.

A sentença apelada concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida que assegurava ao impetrante o direito a suspensão do ato constante no processo n. 0463/2014/GMAPC/DETRAN/MT, que suspendia o direito de dirigir do mesmo.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, e a regularidade das notificações das infrações de transito (ID. 45522970).

O impetrado intimado a apresentar

suas contrarrazões recursais, deixou de manifestar-se (ID. 45522973)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e ratificação da sentença (ID. 49290461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença que considerou ilegítimo o ato que suspendeu o direito de dirigir do impetrante por 30 (trinta) dias, ante infração de transito tipificada no art. 175 do CTB,

imputada ao impetrante.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietário d
o veículo Honda CG150, placa NUB 0133, Ano/Modelo 2012
, e sobre ele recai penalidade que ensejou a suspensão do seu direito de dirigir pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Narrou, na inicial, ter sido suspenso seu direito de dirigir pelo período de 30 dias, considerando ter supostamente infringido o art. 175 do CTB, alegou ainda ter vendido a motocicleta antes do cometimento da infração, juntado contrato particular de compra e venda.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no caso em tela, a validade ou não das multas aplicadas, bem como os pontos delas decorrentes, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a suspensão do direito de dirigir, sem que houvesse ciência e notificação pessoal do infrator.

É sabido que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o documento oficial que atesta a aptidão de um cidadão, para conduzir veículos automotores terrestres e por isso seu porte é obrigatório.

Por sua vez, a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade prevista nos casos disciplinados no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos.

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a pontuação prevista no art. 259;

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O CTB traz ainda que o direito à ampla defesa deve ser respeitado no processo de aplicação da penalidade, in verbis:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A respeito das notificações expedidas dispõe a Resolução 182/2005 do Conselho nacional de Trânsito (Contran):

“Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

§1o. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2o. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei”.

§ 3o. A ciência da instauração do processo e da data do término do prazo para apresentação da defesa também poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, responsável pelo processo. (...)

§5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais.

In casu, da análise detida dos autos verifica-se que resta comprovado o envio de Aviso de Correspondência (AR) ao impetrante, que foi entregue em 04/08/2015
, juntado aos autos, assinado e entregue no mesmo endereço informado na inicial e cadastrado no departamento de transito, como sendo o endereço do impetrante ID. 45520546
.

Insta salientar que, também fora juntado nos autos pelo próprio impetrante intimação da decisão que decidiu pela suspensão do direito de dirigir.

Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da ampla defesa e contraditório.

À proposito:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE AFRONTA AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. “A penalidade aplicada ao caso é aquela expressamente estabelecida no artigo 165 do CTB, não havendo previsão de qualquer situação que exclua a aplicação da sanção, mesmo em se tratando de pessoa que exerce a profissão de motorista. (TJ-MS - APL: 08272836420148120001 MS 0827283-64.2014.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/09/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2015)

(N.U 0504494-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
.

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a falta de comprovação da não notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a não comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020